Tribunal: TJDFT
Processo: 0746486-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746486-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GIOVANNA DE CASSIA ALVES DA MATA, NUCELIA NUNES DA SILVA, ADELMO FELIX CAETANO PACIENTE: RODRIGO DIAS MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO DIAS MOREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá. Na peça inicial (ID 77624486), os Impetrantes narram, em resumo, que foi decretada a prisão preventiva do paciente por supostamente integrar organização criminosa voltada à prática de fraudes bancárias. Sustentam que a decisão impugnada carece de fundamentação, porquanto não estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar, além de não ter apresentado elementos concretos, atuais ou individualizados que justifiquem a adoção da medida extrema da prisão preventiva, não havendo indicativo de risco de fuga, obstrução à instrução criminal ou reiteração delitiva. Discorrem sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, além de ser pai de três crianças, sendo uma delas portadora de grave enfermidade cardíaca, o que demanda sua presença constante no ambiente familiar. Dizem que o paciente encontra-se preso desde 29.7.2025 e que o inquérito já foi concluído, acarretando excesso de prazo da prisão. Apontam violação ao direito à liberdade e aos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Apontam a desproporcionalidade da segregação no caso concreto, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas, sob pena de violação ao caráter excepcional da segregação preventiva. Colacionam precedentes. Requerem, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão da sua suposta participação em organização criminosa destinada à prática de fraudes bancárias (ID 77624493). Conforme se observa, as investigações tiveram início a partir de uma ocorrência registrada em 18.8.2022, quando quatro indivíduos foram abordados pela Polícia Militar no interior do Mercado Dois Irmãos, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho/DF. Eles estavam na posse de 16 cartões bancários de diferentes instituições e da quantia de R$8.162,00 em espécie, a maior parte em notas de R$20,00. Diante da fundada suspeita de prática criminosa, os envolvidos foram conduzidos à 13a Delegacia de Polícia, na qual prestaram depoimentos com versões contraditórias e inconsistentes, sem conseguir comprovar a origem lícita do dinheiro apreendido. A partir da apreensão dos celulares e cartões, a Polícia Civil obteve autorização judicial para acessar os dados dos dispositivos, oportunidade na qual foi revelada a existência de uma associação criminosa com atuação no Distrito Federal e ramificações no Estado de São Paulo, especializada em fraudes bancárias, com destaque para o chamado “golpe do boleto”. O esquema consistia na criação de sites falsos que simulavam plataformas de negociação de dívidas bancárias. As vítimas, acreditando estarem em contato com instituições legítimas, solicitavam boletos para a quitação de dívidas e, ao efetuarem o pagamento, os valores eram desviados para contas bancárias controladas pelo grupo criminoso. Consta, ainda, que a estrutura do grupo era hierarquizada, com atuações distintas e determinadas, havendo indícios de que o paciente abria empresas de fachada, utilizadas para receber e dissimular valores ilícitos. Algumas dessas empresas estavam vinculadas a e-mails e telefones usados por outros membros do grupo, evidenciando o vínculo operacional. Assim, considerando o profundo envolvimento do paciente com possível organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de crimes com penas máximas superiores a quatro anos, foi decretada a sua prisão preventiva. Com efeito, ao contrário do que aduzem os impetrantes, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora está pautada na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, demonstrada, inclusive, pela estruturação do grupo organizado e sua atividade no Distrito Federal e em São Paulo, havendo indícios de que o paciente e seu irmão movimentavam grandes quantias em suas contas bancárias e de terceiros. Segundo a autoridade policial, o paciente atua juntamente com FELIPE na captação de pessoas para servirem como “pontes”, também é responsável pela abertura de pessoas jurídicas para as práticas fraudulentas, conforme Relatório no 267/2025-CORF. Com RODRIGO, no dia do cumprimento da operação, foi apreendido o valor de R$20.000,00 em espécie, que não soube informar a origem (AAA no 88/2025), o que autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. No mais, está também atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que os crimes que são imputados ao paciente são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Tampouco restou demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados dos seus filhos. Dessa forma, evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, resta autorizada a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida mais adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e desarticular a organização criminosa. A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO INAUGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior no sentido de que é legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa, para garantia da ordem pública. Precedentes. 5. No caso, o agravante é investigado por, em tese, integrar organização criminosa com complexo aparato de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo descrito, pelas instâncias ordinárias, que a organização movimentou mais de 3 bilhões e meio milhão de reais entre 2018 e 2022. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada, porquanto amparada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados no contexto da organização criminosa. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 910.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por outro lado, a circunstância de o paciente estar segregado desde julho/2025 não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado, de plano, excesso de prazo; tampouco se vislumbra desídia do Juízo na condução do processo. No caso, não há morosidade na tramitação do feito; o feito tem tramitado de forma regular, tendo sido oferecida e recebida a denúncia contra 8 réus, além de ter sido determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, considerando-se o fato de o paciente encontrar-se preso. Dessa forma, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator